Tribunal: TJBA
Processo: 8000445-73.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000445-73.2017.8.05.0258 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CRISTIANA BISPO SILVA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA Advogado(s):JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE GRATIFICAÇÕES POR DECRETO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária, para declarar a nulidade do Decreto Municipal nº 055/2017 e condenar o município ao pagamento e à manutenção das gratificações suprimidas, indeferindo, contudo, o pedido de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão do pagamento de gratificações por ato administrativo, posteriormente declarado nulo, configura, por si só, dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. O mero inadimplemento de verbas remuneratórias não configura, por si, ofensa aos direitos da personalidade, sendo necessária a demonstração de abalo moral concreto. 4. Inexistem nos autos elementos probatórios capazes de evidenciar que a redução temporária dos vencimentos causou lesão à honra, imagem ou intimidade da autora. 5. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que o aborrecimento decorrente da supressão indevida de gratificações não autoriza, por si só, a reparação por danos morais, especialmente quando as verbas foram posteriormente restabelecidas. 6. Mantida a sentença que indeferiu o pedido de indenização por danos morais, majorando-se os honorários sucumbenciais. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "A suspensão temporária de gratificações por ato administrativo ilegal, posteriormente revertida com o pagamento das verbas retroativas, não enseja, por si só, o direito à indenização por danos morais." ________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CPC, arts. 373, I, e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL nº 0586024-97.2016.8.05.0001, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 14.12.2021; TJBA, REEX nº 0006869-69.2010.8.05.0274, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 23.07.2020; TJBA, APL nº 0518219-35.2013.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, 5ª Câmara Cível, j. 16.06.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000445-73.2017.8.05.0258 em que figura como apelante CRISTIANA BISPO SILVA e como apelado MUNICIPIO DE TEOFILANDIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.